Tribunal: TJDFT
Processo: 0734972-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E IMPORTUNAÇÃO SEXUAL TENTADA. NULIDADE DAS PROVAS TESTEMUNHAIS EM RAZÃO DE INVERSÃO DA ORDEM DE OITIVAS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DESCABIMENTO DA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS EM SEDE DE HABEAS CORPUS.
1. O trancamento da ação penal, por meio de HC, é admissível nos casos em que evidenciada a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de elementos indiciários da autoria e/ou prova da materialidade.
2. Não se vislumbra, neste momento, qualquer nulidade decorrente da inversão da ordem de oitiva de vítimas e testemunhas, devendo ser dado prosseguimento ao feito sem interferência deste Tribunal.
3. Na via estreita e sumária do habeas corpus não se admite análise de fatos e provas.
4. Ordem denegada.